Tribunal: TJMT
Processo: 1036704-88.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036704-88.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), CELIO CUSTODIO VENANCIO DA SILVA - CPF: 722.672.321-20 (APELADO), ADRIANA ARAUJO FURTADO - CPF: 894.213.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1036704-88.2020.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: CELIO CUSTODIO VENANCIO DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – POSTERIOR PURGAÇÃO DA MORA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ENCARGO DO RÉU – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
RECURSO PROVIDO
.

Na Ação de Busca e Apreensão, mesmo com a posterior purgação da mora, é ônus do réu arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios uma vez que motivou a instauração da lide (princípio da causalidade).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1036704-88.2020.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: CELIO CUSTODIO VENANCIO DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Busca e Apreensão julgada nos seguintes termos:

“
Julgo Por Resolução de Mérito
a ação e Declaro satisfeita a obrigação pretendida na inicial, com fundamento no que determina o artigo 487-I do CPC. Revogo em definitivo a liminar concedida, mantendo o Requerido na posse do bem, declarando quitado o contrato anunciado na inicial. Expeça-se alvará o valor depositado ao autor, após o transito em julgado.

Em face da purgação de mora, isento a parte requerida das custas e despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios.
”

O apelante aduz que diante da purgação da mora o réu deve ser condenado a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios.

Intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (ID 75699713).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1036704-88.2020.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: CELIO CUSTODIO VENANCIO DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante insurge-se contra a sentença que isentou o apelado do pagamento dos ônus sucumbenciais em razão da purgação da mora.

Após a apreensão do veículo, o réu efetuou o pagamento nos termos do §2o do art. 3o do Dec.-Lei 911/69.

Ocorre que, por força do princípio da causalidade, a parte que motivou a instauração da lide deve suportar os gastos dela decorrentes.

Portanto, esse ônus é do apelado, uma vez que a Ação foi proposta em virtude da sua inadimplência.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - JUSTIÇA GRATUITA - DEFERIMENTO - RECURSO ADMITIDO - PURGA DA MORA - CONDENAÇÃO DO RÉU EM CUSTAS E HONORÁRIOS - PEDIDO PROCEDENTE. RECURSO PROVIDO. - Oportunizada à parte a comprovação da necessidade do benefício da justiça gratuita e, existente elementos que evidenciem a alegada hipossuficiência, o benefício deve ser deferido - Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser admitido - Se houver reconhecimento do pedido, com a purgação da mora na ação de busca e apreensão, deve a parte requerida arcar com a integralidade dos ônus sucumbenciais - Assistência judiciária concedida. Preliminar rejeitada e recurso provido.
(TJ-MG - AC: 10363180011621001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 07/05/2019, Data de Publicação: 21/05/2019)

APELAÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – Purgação da mora dentro do prazo legal – (...) Ajuizamento da ação ocorrido apenas em razão do inadimplemento contratual – Aplicação do princípio da causalidade – Ônus sucumbenciais que devem ser suportados pelo réu – Sentença parcialmente reformada – RECURSO PROVido.
(TJ-SP - AC: 10132894220168260577 SP 1013289-42.2016.8.26.0577, Relator: Luis Fernando Nishi, Data de Julgamento: 09/09/2019, 32a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/09/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA – QUITAÇÃO DO VALOR INTEGRAL DO CONTRATO – RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO – EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE -RECURSO PROVIDO. Necessitando a instituição financeira ingressar em juízo para reaver veículo objeto de financiamento inadimplido, deve a parte que deu causa ao ajuizamento da ação, ou seja, a parte ré devedora, arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. Extinção da demanda, com fulcro no artigo 487, I, do CPC e não sem resolução de mérito pela falta de interesse processual superveniente.
(TJ-MS - AC: 08001504820198120041 MS 0800150-48.2019.8.12.0041, Relator: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 22/11/2019, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 02/12/2019)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso para condenar o apelado a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021